Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HEMODIÁLISE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDIANTE A INTERNAÇÃO. PLEITO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. NÃO COMPROVADO RISCO À SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LISTA DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora em face de decisão interlocutória proferida nos autos 0700866-44.2023.8.07.0016 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Distrito Federal fosse obrigado a fornecer tratamento de Hemodiálise Ambulatorial.
II. Argumenta que os relatórios médicos juntados aos autos comprovam que é portadora de INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO FINAL (CID 10 – N18.0) - e, diante do quadro clínico de saúde, necessita com urgência da realização do tratamento médico pleiteado.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Extrai-se dos autos originais que a recorrente está inserida na lista de regulação- SISREG III - HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) desde o dia 11/10/2022. No momento, na citada lista, há 148 pacientes inseridos sendo, 125 pacientes com classificação AMARELA e 23 pacientes com classificação AZUL. A paciente EVA NUNES PEREIRA encontra-se na 74 posição, classificada como AMARELO. Consta ainda que não há disponibilidade de vagas de hemodiálise ambulatorial que possa atender à demanda existente. (146353262 - Pág. 1).
V. Verifica-se ainda que a Agravante está internada em programa de hemodiálise no Hospital Regional de Sobradinho, realizada três vezes na semana, sem vaga fixa, dependente da vaga fixa para alta hospitalar (ID 146353263 - Pág. 2)
VI. Conclui-se, portanto, que não há risco de dano irreparável à vida e à saúde da Agravante a justificar o deferimento da antecipação da tutela, uma vez que já está inserida na lista de regulação e está tendo o atendimento médico necessário para o seu tratamento mediante. A conversão para tratamento ambulatorial pode ser feita observando-se os critérios técnicos e logísticos já descritos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
IX. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.